Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES (ID 50516231), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.